Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. DANOS AO IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA E FOTOGRAFIAS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO PELO LOCATÁRIO. PREVISÃO LEGAL. MÓVEL COM DANIFICAÇÃO ANTIGA. ORÇAMENTO DOS REPAROS/CONSERTOS. REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Réu em face da sentença, que condenou o locatário, o Apelante, ao pagamento dos danos causados ao imóvel durante a locação comercial.
II. Questões em discussão.
2.1. Não obrigação de ressarcimento dos valores cobrados pelo locador, sob alegação de desgaste natural pelo uso do imóvel.
2.2. Fragilidade probatória do laudo de vistoria de saída por ser produzido unilateralmente pelo locador.
III. Razões de decidir.
3.1. A regra prevista no art. 23, inc. III, da Lei n. 8.245/1991, obriga o locatário: “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.
3.2. Fotografias tiradas antes da entrada e depois da desocupação do imóvel comprovando, que as danificações ocorreram durante a locação.
3.3. Apresentação pelo locador de três orçamentos para realização dos reparos no imóvel.
3.4. Armários danificados antes do recebimento do imóvel não deverão ser reparados pelo locatário, nos termos do art. art. 23, inc. III, da Lei n. 8.245/1991.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.
Tese de julgamento: “O art. 23, inc. III, da Lei n. 8.245/1991 obriga o locatário: “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 23, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719815-80, Rel. Desembargador Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024; e APC 0732770-92, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 07.05.2025.